Tribunal: STF
Processo: MS 21846
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança.  Ato da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados que negou provimento a apelo interposto pelo
impetrante, contra decisão da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. 2. Alegação de cerceamento do direito de defesa ao ser
mantida decisão da Comissão que negou produção de provas. 3. Medida
liminar indeferida. 4. Reiteração do pedido constante do Mandado de
Segurança nº 21.861-4/DF, denegado pelo Plenário. 5. Sobre o mesmo
procedimento, o Plenário do STF, indeferiu anterior impetração do
requerente. 6. Mandado de segurança julgado prejudicado.